Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-15.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002726-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO - CPF: 861.447.071-15 (EMBARGANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte
,
sem efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por
Elizangela Leite da Silva Macedo
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 104246549).

Assegura que, “
o julgamento foi realizado extra petita, na medida em que julgou de forma diversa da que foi postulada, atraindo a aplicação dos arts. 141 e 492 do CPC/2015
”, visto que “
jamais pretendeu o acúmulo de três cargos públicos
, [...]
vedado constitucionalmente, na verdade a pretensão da Impetrante, sempre foi que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo ao acúmulo lícito de dois cargos públicos
”.

Assevera que “
postula pelo acúmulo de tão somente dois cargos, que, como afirmado pelo relator, são cumuláveis. Isto, quer dizer que o pedido da embargante está a todo tempo de acordo com o posicionamento do relator e deste egrégio TJMT
(
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
, o que implica dizer que o relator deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e ao agravo interno
”.

Afiança que o acórdão incorreu em omissão em relação à necessidade de produção de prova, visto que “
não houve manifestação do Colegiado sobre o pedido de exibição de documento realizado na inicial e em sede recursal
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 107047460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO EVIDENCIADA — ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, somente é possível quando evidenciada a compatibilidade de horários, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido. (Id. 104263451).

Inicialmente, anoto que, a questão acerca da decisão
extra petita
será analisada com a dita contradição, visto que estão fundamentadas em igual alegação consistente na divergência entre o voto proferido oralmente e o escrito.

No acórdão está explicitada, à exaustão, que, apesar de o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exercido no Município de Várzea Grande se enquadrar como técnico ou científico, a acumulação com o de Professor estaria a depender da comprovação de compatibilidade da jornada de trabalho.

[...]
À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3º, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (Id. 82240999 – fls. 105). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade ‘
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
’ e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

No caso, entretendo, nada obstante a comprovação de que a agravante classificou-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia,
prova alguma há acerca do grau de escolaridade que ela possui
, muito menos se há
compatibilidade de horários para o exercício dos cargos que se pretende acumular, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta; a agravante sequer discrimina o período em que está a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Várzea Grande.

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não ocorreria choque de horários entre o exercício dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
que a agravante já exerce no Município de Várzea Grande
, e de Professor, a considerar que o primeiro será por ela mantido, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento. [...]. (Id. 104568475 – fls. 8/9).

É de se registrar que, inexiste a alegada incompatibilidade entre o voto proferido oralmente na sessão de julgamento realizada em 14 de setembro de 2021 e o voto escrito juntado no sistema do Processo Judicial Eletrônico, visto que se analisou tão somente a presença ou não dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, o que, no caso, não restou evidenciado.

Aliás, cabia à embargante indicar, na inicial, os cargos públicos que pretende cumular, todavia, optou por deixar a critério do Judiciário, visto que, requereu algo semelhante a
pedido alternativo
em sede de mandado de segurança:

[...] a. Que seja deferida liminarmente a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a Autoridade Coatora não impossibilite a posse da posse da Impetrante no cargo de Professora de Ensino Fundamental (Pedagogia) ao qual foi nomeada e ao de Técnico em Desenvolvimento Infantil TDI seja em Cuiabá ou Várzea Grande, ou destes dois cargos técnicos concomitantemente, limitadas à jornada máxima de 60 horas semanais e ressalvada a possibilidade de averiguação de compatibilidade de horários a posteriori pela Prefeitura Municipal;

b. Que seja notificada à Impetrada para que apresente o demonstrativo de vagas a serem preenchidas disponíveis à opção da Impetrante, bem como os turnos respectivos, a fim de viabilizar a compatibilidade de horários;

c. Que seja, ao final, julgada procedente a ação, para determinar a Autoridade Coatora que autorize a Impetrante o exercício no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI com acumulação no cargo de Professora de Ensino Fundamental (Pedagogia); [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1004106-47.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48772457 – fls. 22).

Além disso, competia a ela provar a existência de compatibilidade da jornada de trabalho nos cargos públicos em que pretende cumular, o que, a princípio, somente seria possível de analisar com a indicação expressa daqueles, uma vez que não cabe ao Judiciário fazer as vezes do servidor para optar por um ou outro cargo público em favor deste.

Por outro lado, não se analisou a possibilidade de cumulação de dois (2) cargos de
Técnico em Desenvolvimento Infantil, em razão de ausência de previsão na Constituição da República Federativa do Brasil, a qual autoriza tão somente a cumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico (artigo 37, XVI,
b
).

Assim, deveria a embargante ter indicado, na inicial, se pretendia manter o vínculo com o Município de Várzea Grande (Técnico em Desenvolvimento Infantil), ou, se havia interesse somente nos cargos do Município de Cuiabá (Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia).

Ademais, ainda que ultrapassada essa questão, o ônus de provar a compatibilidade de horários do cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil com o de Professor
é da embargante, não do embargado, por se tratar de mandado de segurança, o qual se exige prova previamente constituída. Logo, não se apresenta admissível o pedido para que a autoridade indicada coatora “
apresente o demonstrativo de vagas a serem preenchidas disponíveis à opção da Impetrante, bem como os turnos respectivos, a fim de viabilizar a compatibilidade de horários
” (Primeira Instância, Id. 48772457 – fls. 22).

De fato, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Portanto, reafirmo que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, presente a necessidade de dilação probatória.

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar os fundamentos do indeferimento da liminar em mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021